Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719296-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ARLINDO VALES LEITE JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo autor, ora agravado, e determinou o cancelamento dos descontos autorizados em conta salário (autos no 0720514-84.2025.8.07.0001, ID no 233952200). 2. O agravante, em suma, defende que a decisão pode causar grave lesão à ordem contratual e à saúde financeira da instituição financeira, devendo ser reformada. 3. Destaca que a suspensão dos descontos compromete a exigibilidade do crédito concedido, impede a regular amortização da dívida e gera efeitos financeiros adversos ao banco. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do recurso. 5. Preparo (ID no 71889112). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 10. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais podem ser objeto de contrato de mútuo bancário, com o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente. 11. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 12. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise. 13. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 14. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 15. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 16. Os descontos foram autorizados pelo agravado e decorrem dos diversos contratos de mútuo bancário voluntariamente celebrados, a quem compete a administração adequada das despesas mensais básicas. O contrato cria obrigações recíprocas e a intervenção judicial também deve se limitar às hipóteses legais. 17. O intuito é preservar a segurança nas relações jurídicas, para que as obrigações ajustadas sejam cumpridas da forma estipulada, pois decorrem na manifestação de vontade de ambas as partes. O cancelamento de autorização de descontos em conta depósito ou salário é regulamentado pela Resolução do Banco Central no 4.790/2020. 18. O parágrafo único do art. 9o da referida Resolução não estabelece uma opção livre para que ocorra o cancelamento de autorização de descontos pelos contratantes, pois se limita a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. 19. Ao contratar empréstimo bancário, a forma de pagamento é considerada na análise da taxa de juros que será utilizada, dentre outros benefícios ao contratante, pois o desconto em conta corrente é mais seguro, uma vez que dificulta o inadimplemento. 20. Essa questão também deve ser analisada, sob pena de repassar ao agravante ônus que deveria ser assumido pelo agravado, cuja análise deve ocorrer em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 21. Não basta solicitar a suspensão dos descontos para que o agravado seja automaticamente exonerado da obrigação de pagar ou escolha, conforme lhe seja mais conveniente, outra forma de pagamento, com a manutenção dos benefícios do contrato assinado e que previa o desconto direto em sua conta bancária. 22. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2.519.533/DF, da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, manteve o acórdão desta 8a Turma Cível em caso semelhante, com a mesma solução preconizada nesta decisão (STJ - AREsp: 2519533, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 02/05/2024). 23. Precedente deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual ou contratação fraudulenta. 3. Conforme o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. Portanto, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, porquanto vigoram no direito brasileiro os princípios da liberdade de contratar e do efeito vinculante dos contratos. 4. Os contratos firmados com autorização de desconto em conta são firmados com mais vantagem para o consumidor, que conta com taxas reduzidas em relação a outros produtos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1995721, 0718132-55.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) [grifado na transcrição] 24. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 25. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar a determinação imposta na decisão recorrida, com a manutenção de todos os descontos autorizados pelo agravado em sua conta bancária perante o Banco de Brasília S/A - BRB (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 26. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO